Tribunal: TJMT
Processo: 1001814-60.2024.8.11.0049
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERIMENTO E SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. REMESSA INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação fazendária, mantendo sentença concessiva de segurança em favor de produtor rural, para afastar a exigência de ICMS, FETHAB e INDEC sobre o transporte interestadual de gado bovino entre propriedades rurais do mesmo titular situadas nos Estados de Mato Grosso e Goiás. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à aplicação do art. 128 do CTN e dos arts. 6o, 7o e 8o da LC 87/1996, que, a seu ver, legitimariam a cobrança do ICMS diferido em razão da suposta interrupção do diferimento. Requer efeitos infringentes ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais apontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão por não ter analisado os dispositivos legais relativos ao diferimento do ICMS e à substituição tributária (art. 128 do CTN e arts. 6o, 7o e 8o da LC 87/1996), à luz da tese fazendária de que haveria interrupção do diferimento e consequente incidência do imposto nas remessas interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou de modo expresso e fundamentado a tese central da inexistência de circulação jurídica nas remessas entre estabelecimentos do mesmo titular, com base na ADC 49, no Tema 1099 do STF e na Súmula 166 do STJ.
5. A técnica do diferimento do ICMS não supre a ausência de fato gerador, pois não há circulação jurídica de mercadoria nas operações entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. O diferimento apenas posterga a exigibilidade do tributo quando houver fato gerador posterior, o que não se verifica no caso concreto.
6. Ainda que os dispositivos apontados (CTN, art. 128; LC 87/96, arts. 6o, 7o e 8o) tratem da substituição tributária e da responsabilidade tributária, sua aplicação pressupõe a ocorrência de fato gerador, inexistente na hipótese analisada.
7. Para fins de prequestionamento, o colegiado registra expressamente a análise dos dispositivos invocados, sem que isso altere o resultado do julgamento, dada sua incompatibilidade com a jurisprudência vinculante aplicada.
8. A multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC não se aplica, pois as alegações, embora improcedentes, foram deduzidas com fundamentação jurídica plausível, sem caráter manifestamente protelatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não incide ICMS sobre a remessa interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, por ausência de circulação jurídica.
2. A técnica do diferimento do ICMS não supre a inexistência de fato gerador, tampouco legitima a cobrança do tributo sem transferência de titularidade.
3. Os dispositivos legais sobre substituição tributária e diferimento (CTN, art. 128, e LC 87/96, arts. 6o, 7o e 8o) não se aplicam a operações desprovidas de fato gerador.
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 128; LC 87/1996, arts. 6o, 7o e 8o; CPC, art. 1.022 e § 2o do art. 1.026.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 24.02.2021; STF, ARE 1.255.885 (Tema 1099), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário Virtual, j. 05.03.2021; STJ, Súmula 166.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001814-60.2024.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), AUGUSTO SOARES NETO - CPF: 847.618.221-04 (EMBARGADO), ALESSANDRO ROBERTO RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 044.584.371-35 (ADVOGADO), JAKELINE RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 062.549.971-93 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERNANDES DUARTE - CPF: 064.501.651-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERIMENTO E SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. REMESSA INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação fazendária, mantendo sentença concessiva de segurança em favor de produtor rural, para afastar a exigência de ICMS, FETHAB e INDEC sobre o transporte interestadual de gado bovino entre propriedades rurais do mesmo titular situadas nos Estados de Mato Grosso e Goiás. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à aplicação do art. 128 do CTN e dos arts. 6o, 7o e 8o da LC 87/1996, que, a seu ver, legitimariam a cobrança do ICMS diferido em razão da suposta interrupção do diferimento. Requer efeitos infringentes ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais apontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão por não ter analisado os dispositivos legais relativos ao diferimento do ICMS e à substituição tributária (art. 128 do CTN e arts. 6o, 7o e 8o da LC 87/1996), à luz da tese fazendária de que haveria interrupção do diferimento e consequente incidência do imposto nas remessas interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrentou de modo expresso e fundamentado a tese central da inexistência de circulação jurídica nas remessas entre estabelecimentos do mesmo titular, com base na ADC 49, no Tema 1099 do STF e na Súmula 166 do STJ.

5.

A técnica do diferimento do ICMS não supre a ausência de fato gerador, pois não há circulação jurídica de mercadoria nas operações entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. O diferimento apenas posterga a exigibilidade do tributo quando houver fato gerador posterior, o que não se verifica no caso concreto.

6.

Ainda que os dispositivos apontados (CTN, art. 128; LC 87/96, arts. 6o, 7o e 8o) tratem da substituição tributária e da responsabilidade tributária, sua aplicação pressupõe a ocorrência de fato gerador, inexistente na hipótese analisada.

7.

Para fins de prequestionamento, o colegiado registra expressamente a análise dos dispositivos invocados, sem que isso altere o resultado do julgamento, dada sua incompatibilidade com a jurisprudência vinculante aplicada.

8.

A multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC não se aplica, pois as alegações, embora improcedentes, foram deduzidas com fundamentação jurídica plausível, sem caráter manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não incide ICMS sobre a remessa interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, por ausência de circulação jurídica.

2.

A técnica do diferimento do ICMS não supre a inexistência de fato gerador, tampouco legitima a cobrança do tributo sem transferência de titularidade.

3.

Os dispositivos legais sobre substituição tributária e diferimento (CTN, art. 128, e LC 87/96, arts. 6o, 7o e 8o) não se aplicam a operações desprovidas de fato gerador.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação manejado pelo ente fazendário, mantendo integralmente a sentença concessiva de segurança, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica, nos autos do Mandado de Segurança n. 1001814-60.2024.8.11.0049, impetrado por AUGUSTO SOARES NETO.

Na origem, o impetrante, produtor rural, buscou afastar a exigência de ICMS, FETHAB e INDEC sobre o transporte interestadual de gado bovino entre suas propriedades situadas nos Estados de Mato Grosso e Goiás, ambas de sua titularidade, alegando inexistir fato gerador do imposto, uma vez que o deslocamento dos animais não implicaria circulação jurídica de mercadoria. A sentença de primeiro grau concedeu a segurança, reconhecendo a inexistência de fato gerador e, por conseguinte, a inexigibilidade dos tributos.

O acórdão recorrido, de minha relatoria, ratificou integralmente a decisão de primeiro grau, assentando, em síntese, que: o mandado de segurança preventivo é cabível diante de ameaça reiterada de ato fiscal; não incide ICMS sobre o deslocamento de semoventes entre propriedades do mesmo titular, mesmo quando situadas em unidades federadas distintas, por ausência de circulação jurídica, conforme decidido pelo STF no Tema 1099 (ARE 1.255.885) e na ADC 49, bem como pela Súmula 166 do STJ; e, as contribuições ao FETHAB e ao INDEC são igualmente inexigíveis, pois pressupõem circulação jurídica de mercadoria. (Id.

312716851).

Em suas razões de embargos, o Estado de Mato Grosso alega a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que o acórdão, embora tenha mencionado os precedentes do STF e do STJ, não se manifestou expressamente sobre os dispositivos legais que disciplinam o diferimento do ICMS e a responsabilidade tributária por substituição, notadamente o art. 128 do Código Tributário Nacional e os arts. 6o, 7o e 8o da Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir). Sustenta que tais dispositivos legitimariam a cobrança do ICMS diferido, ainda que em operações de remessa interestadual entre estabelecimentos do mesmo titular, quando caracterizada a interrupção do diferimento, conforme previsão da legislação estadual. Defende que a ausência de enfrentamento dessas normas configuraria omissão relevante e requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar o julgado e denegar a segurança, ou, subsidiariamente, que o Colegiado se manifeste expressamente sobre os referidos dispositivos para fins de prequestionamento. (Id. 318340895).

Regularmente intimado, o embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios. Argumenta que o acórdão enfrentou de modo claro, completo e fundamentado todas as questões relevantes, inclusive reconhecendo expressamente que o diferimento constitui mera postergação do recolhimento e não supre a ausência de fato gerador, nos termos da jurisprudência vinculante do STF e do STJ. Sustenta que a insurgência revela mero inconformismo e tentativa de rediscussão de matéria já apreciada, configurando o uso inadequado dos embargos de declaração como sucedâneo recursal. Requer, ainda, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso. (Id. 320910379).

Recurso tempestivo. Sem preparo, por isenção legal.

Após, vieram-me conclusos para decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face do acórdão desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO à apelação interposta pelo Ente Público Fazendário, para manter incólume a prestação jurisdicional de primeira instância, que concedeu a segurança perquirida no Mandado de Segurança n. 1001814-60.2024.8.11.0049, impetrado pela apelada.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os aclaratórios destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

Na espécie, o embargante alega omissão quanto ao art. 128 do CTN e arts. 6o, 7o e 8o da LC 87/1996, sustentando que tais dispositivos legitimariam a cobrança do ICMS diferido por
“interrupção do diferimento”
mesmo nas remessas interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular; pede, com isso, efeitos infringentes para reformar o acórdão ou, subsidiariamente, o prequestionamento expresso desses dispositivos.

O embargado pugna pelo desprovimento, apontando tratar-se de mero inconformismo, pois o julgado enfrentou a matéria central e assentou, com apoio em precedentes vinculantes, a inexistência de circulação jurídica e a natureza meramente postergatória do diferimento.

No acórdão embargado, esta Câmara: (a) afastou as preliminares (decadência do art. 23 da Lei 12.016/2009; inadequação da via e necessidade de dilação), reconhecendo o cabimento do mandado de segurança preventivo ante ameaça fiscal concreta; e (b) confirmou a não incidência do ICMS nas remessas de semoventes entre propriedades do mesmo titular, mesmo interestaduais, com fundamento na ADC 49, no Tema 1.099/STF e na Súmula 166/STJ; por arrastamento, reputou inexigíveis FETHAB e INDEC por ausência de circulação jurídica. A sentença de origem trilhou a mesma razão de decidir, destacando que diferimento não cria fato gerador e que, no caso, havia inclusive comprovação de exigências/cobranças nas transferências, o que reforça a tutela preventiva.

Superada a moldura, não se verifica omissão. A tese fazendária
de “interrupção do diferimento”
foi expressamente repelida pelo acórdão ao consignar que diferimento é técnica de postergação da exigibilidade do imposto, não um novo fato gerador apto a suprir a inexistência de circulação

jurídica entre estabelecimentos do mesmo titular. Em outras palavras, sem mudança de titularidade não há ICMS, e nada no regime de diferimento altera essa premissa constitucional e jurisprudencial.

Ainda assim, para fins de exaustividade e prequestionamento, registra-se: (i) o art. 128 do CTN autoriza a lei a atribuir responsabilidade a terceiro vinculado ao fato gerador; (ii) os arts. 6o, 7o e 8o da

LC 87/1996 disciplinam a substituição tributária e o diferimento (inclusive a hipótese de exigência do imposto na entrada). Todavia, todos esses dispositivos pressupõem a ocorrência de hipótese de incidência do ICMS (circulação jurídica/ato de mercancia). Em remessa entre estabelecimentos do mesmo titular, a orientação vinculante do STF e a Súmula 166/STJ afastam o próprio fato gerador; por conseguinte, não há responsabilidade a deslocar (art. 128 do CTN), nem base fática para ativar os arts. 6o, 7o e 8o da LC 87/96. O chamado “diferimento” não transforma o deslocamento interno (sem transferência de propriedade) em operação tributável; apenas posterga a cobrança quando houver operação tributada em cadeia posterior, o que não se verifica no paradigma aqui julgado.

A par disso, as demais teses deduzidas nos embargos, inclusive quanto ao suposto caráter inovatório do ato fiscal e à alegada divergência jurisprudencial, foram enfrentadas no julgamento colegiado, que também assentou a inexigibilidade de FETHAB e INDEC por partilharem a mesma lógica de circulação jurídica inexistente nas remessas em causa. Inexiste, pois, omissão relevante.

Quanto ao prequestionamento, fica expressamente consignado que o Colegiado examinou as questões jurídicas debatidas à luz do art. 128 do CTN e dos arts. 6o, 7o e 8o da LC 87/1996, sem alteração do desfecho, porquanto
i
ncompatíveis com a tese vinculante da não incidência na hipótese concreta.

Por derradeiro, não se aplica a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, pois, conquanto improcedentes, as alegações foram deduzidas com fundamentação jurídica, não se caracterizando, aqui, manifesto intuito protelatório.

Assim, não configurados quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos, porquanto se observa a pretensão de obter novo exame da matéria já decidida, mediante via processual inadequada.

Diante do exposto,

CONHEÇO dos embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSAO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo-se incólume o acórdão embargado. Ficam expressamente prequestionados o art. 128 do CTN e os arts. 6o, 7o e 8o da LC 87/1996, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025